Tribunal: TJSP
Processo: 0014562-48.2012.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrente - Sentença anterior anulada para possibilitar a colheita de prova oral – Autor que não apresentou rol de testemunhas no prazo concedido, o qual não pode ser tido por exíguo – Preliminar de nulidade rejeitada - Improcedência confirmada – Apelado integrante de outra sociedade, que prestou serviços a clientes

Ementa:
Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrente - Sentença anterior anulada para possibilitar a colheita de prova oral – Autor que não apresentou rol de testemunhas no prazo concedido, o qual não pode ser tido por exíguo – Preliminar de nulidade rejeitada - Improcedência confirmada – Apelado integrante de outra sociedade, que prestou serviços a clientes comuns - Anunciada a prestação de serviços, pelo apelado, em prejuízo à sociedade antes mantida pelas partes – Ausente comprovação desse prejuízo ou de que o apelado tenha falsificado a assinatura do apelante – Aplicação do princípio da entidade – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Apelo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014562-48.2012.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante RODRIGO
OTAVIO MAGRINI DA SILVA, é apelado EDUARDO CASALE PIOVESAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014562-48.2012.8.26.0566 -Voto no
2
Apelação Cível 0014562-48.2012.8.26.0566
Apelante: Rodrigo Otávio Magrini da Silva
Apelado: Eduardo Casale Piovesan
Voto no 16.549 JV - Processo físico
EMENTA
Ação de cobrança Sentença de improcedência Cerceamento de
defesa Inocorrente - Sentença anterior anulada para possibilitar a
colheita de prova oral
Autor que não apresentou rol de
testemunhas no prazo concedido, o qual não pode ser tido por
exíguo
Preliminar de nulidade rejeitada - Improcedência
confirmada Apelado integrante de outra sociedade, que prestou
serviços a clientes comuns - Anunciada a prestação de serviços,
pelo apelado, em prejuízo à sociedade antes mantida pelas partes –
Ausente comprovação desse prejuízo ou de que o apelado tenha
falsificado a assinatura do apelante Aplicação do princípio da
entidade Sentença mantida Verba honorária majorada Apelo
desprovido, com observação.
Cuida-se de recurso de apelação tirado
contra sentença proferida pelo r. Juízo de Direito
da 1a Vara Cível da Comarca de São Carlos, que
julgou improcedente ação de cobrança, condenando o
autor ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor da causa (fls. 571/575).
O apelante, depois de frisar que tem
legitimidade para a demanda, aduz que o apelado,
enquanto ainda era seu sócio na Magrini & Piovesan
Engenharia S/S Ltda, prestou serviços a terceiros,
auferindo
lucros, com consequente prejuízo de
retirada de pró-labore. Sustenta, a seguir, ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014562-48.2012.8.26.0566 -Voto no
3
direito, também, a uma indenização por danos
morais, pretensão ignorada pelo Juízo recorrido.
Anuncia, a seguir, ter sido concedido prazo exíguo
para o arrolamento de testemunhas e que, portanto,
houve cerceamento de defesa, decorrente da ausência
de oitiva de suas próprias testemunhas. Frisa, por
fim, ser notória a falsificação de sua assinatura
nos documentos apontados na petição inicial e que o
apelado não pode ser beneficiado pela própria
torpeza. Pretende a anulação ou a reforma da
sentença (fls. 585/597).
Em
contrarrazões,
o
apelado
pede
o
desprovimento do apelo, com a majoração da verba
honorária, por aplicação do § 11 do artigo 85 do
CPC de 2015 (fls. 605/611).
O recurso foi objeto de redistribuição,
dada
decisão
monocrática
proferida
pelo
Desembargador Azuma Nishi, integrante desta Colenda
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial e,
intimado, o apelado recolheu o complemento do
preparo.
É o relatório.
O autor, anunciando ter sido sócio do réu,
entre 26 de julho de 2006 e 17 de maio de 2011, na
Magrini & Piovesan Engenharia S/S Ltda, sociedade
simples, cujo objeto é a prestação de serviços de
topografia, cartografia e geodésia, alega que os
trabalhos
dos sócios vinham sendo normalmente
realizados, ano a ano, com a correta distribuição
dos lucros até o réu ter se retirado da sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014562-48.2012.8.26.0566 -Voto no
4
Noticia que, logo após a saída do réu, teve
conhecimento
de
que,
durante
a
vigência
da
sociedade, ele teria realizado trabalhos de forma
individual e sigilosa, falsificando, ainda, sua
própria (do autor) assinatura em documentos de sua
responsabilidade e adulterando marcos em áreas
rurais objeto de medições. Alega que o réu recebeu,
ademais, remuneração por trabalhos prestados pela
sociedade, sem o necessário repasse de valores.
Finaliza,
requerendo
a
condenação
do
réu
ao
pagamento dos valores sonegados, bem como ao
pagamento
de
indenização
por
danos
morais,
decorrente
de “medo, insegurança, sensação de
impotência” (fls. 02/20).
Na contestação, o réu, depois de levantar
questão
preliminar
de
ilegitimidade
ativa
e
passiva, sustenta, no mérito, que, ao deixar a
sociedade mantida com o autor, passou a ser sócio
de
outra
sociedade
(Escritório
Técnico
de
Agrimensura de São Carlos), dando continuidade à
prestação de serviços para seus antigos clientes.
Nega ter praticado ato contrário aos interesses
sociais e afirma que não lançou as assinaturas
impugnadas pelo autor. Afirma que, ao realizar
correções em trabalhos já realizados, não houve
cobrança de honorários, sendo, portanto, descabido
o repasse de valores. Insurge-se, por fim, contra a
pretendida
indenização por danos morais (fls.
74/87).
A primeira sentença proferida, depois de
reconhecer
a
ilegitimidade
ativa,
julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014562-48.2012.8.26.0566 -Voto no
5
improcedente a ação (fls. 384/389).
Irresignado,
o
autor,
noticiando
cerceamento de defesa, apelou e a sentença foi
anulada, com o fim de que fosse possibilitada a
colheita de prova oral (fls. 441/445).
Os autos retornaram à primeira instância, e
o apelante (autor), ao contrário do réu (apelado),
deixou de arrolar testemunhas (fls. 460).
O apelado, então, desistiu da oitiva das
suas testemunhas (fls. 475/476), sendo ajuizado,
pela apelante, recurso de agravo de instrumento, o
qual não foi conhecido por esta Câmara Reservada,
em julgamento realizado em 09 de agosto de 2017,
por ausência de enquadramento nas hipóteses do
artigo
1015
do
CPC
de
2015
(A
I
2126202-
95.2017.8.26.0000 - fls. 516 e 524/527).
Encerrada a instrução, a sentença ora
apelada,
a
exemplo
da
anterior,
depois
de
reconhecer que o autor não tem legitimidade para,
em nome próprio, como pessoa física, se apresentar
a Juízo, julgou improcedente a ação.
Irresignado, o apelante pretende a anulação
ou a reforma da sentença, mas o recurso não
comporta provimento.
De início, ressalta-se que inocorreu o
alegado cerceamento de defesa.
Consigne-se que o juiz, como destinatário
da prova, não só pode como deve “determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito” (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014562-48.2012.8.26.0566 -Voto no
6
370 do CPC de 2015) quando imprescindíveis para a
formação de seu convencimento acerca dos fatos
narrados pelas partes, ou, quando satisfeito acerca
do tema controvertido, dispensar outras requeridas
pelos litigantes. É oportuno lembrar que: “A prova
tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes,
tem como finalidade a formação da convicção em
torno desses fatos e como destinatário o juiz,
visto que ele é que deve ser convencido da verdade
dos fatos já que ele é que vai dar solução ao
litígio” (Jurid XP, 21a Ed, Comentário ao art. 332
do Código de Processo Civil). É por esta razão que
o E. Superior Tribunal de Justiça reiteradamente
tem assentado que: “O Juiz é o destinatário da
prova e a ele cabe selecionar aquelas necessárias à
formação de seu convencimento” (REsp no 431058/MA,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 23.10.06).
A alegação de cerceamento de defesa mostra-
se, aqui, totalmente oportunista, dada a sequência
de
atos
processuais
realizados
e
acima
referenciados.
Anulada a primeira sentença, para que fosse
possibilitada a produção da prova oral requerida, o
apelante, intimado, deixou transcorrer, “in albis”,
o prazo concedido para a apresentação de um rol de
testemunhas (fls. 460 e 466), pleiteando uma
dilação
depois
de
decorrido
esse
prazo.
Ao
apelante, foi conferida ampla possibilidade de
indicar os testemunhos tidos como necessários à
confirmação de suas alegações; porém, sem qualquer
justificativa plausível, não o fez, conferido prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014562-48.2012.8.26.0566 -Voto no
7
especificamente
destinado à produção da prova
requerida.
A hipótese remete ao artigo 357, §4o do CPC
de 2015 (correspondente ao artigo 407, “caput” do
CPC de 1973), resultando a falta de apresentação
tempestiva de um rol de testemunhas em preclusão
(STJ,
REsp
67.007/MG,
Rel.
Ministro
EDUARDO
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/1996, DJ
29/10/1996, p. 41642; STJ, AgRg no Ag 88.563/MG,
Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 27/06/1996, DJ 26/08/1996, p.
29693).
Acrescenta-se que, conforme se constata do
sítio mantido por este Tribunal na Internet, o
acórdão
que
anulou
a
primeira
sentença
foi
proferido em 18 de maio de 2016 e, em 4 de novembro
de
2016,
depois
de
rejeitados
embargos
de
declaração e do trânsito em julgado do acórdão, os
autos
foram
remetidos
à
primeira
instância,
decorridos cerca de seis meses.
As partes foram intimadas a arrolarem suas
testemunhas, a partir da publicação de 23 de
janeiro de 2017, ultrapassados outros dois meses e
meio, de modo que improcede, totalmente, a alegação
do apelante, no sentido de que teve um prazo exíguo
para arrolar suas testemunhas, somados todos os
meses
decorridos desde o pronunciamento desta
segunda instância.
A produção da prova oral chegou a ser
deferida, mas a conduta processual assumida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014562-48.2012.8.26.0566 -Voto no
8
próprio apelante, que não se interessou por arrolar
testemunhas, inviabilizou uma colheita.
Não
está,
dessa
forma,
configurado
o
anunciado cerceamento de defesa. O autor teve
oportunidade de arrolar testemunhas, mas preferiu
ficar inerte.
Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade
processual.
No mérito, o apelante também não tem razão.
O apelante, na petição inicial, imputa, ao
apelado ou a terceiro a seu mando, falsificação de
sua assinatura (do autor), o que acarretou temor de
que algum trabalho equivocamente realizado pudesse
lhe ser atribuído. Aduz temer perder sua carreira
de engenheiro, em prejuízo, inclusive, de sua
própria subsistência (fls. 14).
Anuncia que vem passando por “medo insegurança, sensação de impotência ante à
impossibilidade de modificar as coisas e que por
conta disso pode ter sua imagem e honra
profissional exterminada. Tais sensações aliadas a
ansiedade e estresse configuram os danos morais que
o réu lhe tem causado” (sic-fls. 17).
Antes
de
ser
realizada
a
perícia
grafotécnica, ambas as partes, em audiência de
conciliação, requereram a produção de prova oral
(fls. 230).
A perícia constatou que a assinatura do
apelante foi falsificada por pessoa desconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014562-48.2012.8.26.0566 -Voto no
9
(fls. 303) e, logo após as manifestações das
partes, foi proferida uma primeira sentença, que,
repete-se, foi anulada por esta Câmara Reservada.
O apelante não se interessou em produzir
prova oral e as demais provas produzidas não
comprovaram suas alegações.
Consta da petição inicial, que os serviços
na área de topografia, cartografia e geodésia
teriam sido prestados pela sociedade mantida pelas
partes (Magrini & Piovesan Engenharia S/S Ltda) às
Fazendas
Três
Marias,
Nova
Guará,
Angolinha,
Jequitiba, Santa Angela, Santa Eustáquia, Santa
Cecília, Rancho Alegre, Santa Helena de Ytácio,
Araraquara e José Sampaio (fls. 06/13), de modo
que,
a
princípio,
a
própria
sociedade
teria
legitimidade para pleitear o ressarcimento dos
prejuízos. O apelante pode, porém, pleitear o ressarcimento de prejuízos indiretamente
suportados, mas esses danos também não foram
comprovados.
Com
efeito,
o
apelante,
não
logrou
comprovar que o apelado tenha se apropriado de
valores que seriam devidos à própria sociedade.
Conforme foi observado na sentença, os
então sócios assumiram tarefas distintas, descritas
no contrato social, não havendo comprovação, no
entanto, de que as contratações indicadas na
petição inicial teriam envolvido a sociedade antes
mantida pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014562-48.2012.8.26.0566 -Voto no
10
Por meio de documentos, restou atestado que
os serviços técnicos prestados nas Fazendas Três
Marias, Nova Guará, Angolinha, Jequitibá e Santa
Angelo I e II foram, no ano de 2007, entregues à
Eta Topografia, da qual o apelado também é sócio,
mas sem qualquer vínculo com a sociedade antes
mantida pelas partes (fls. 206/211).
Ocorre
que
o
apelado,
a
exemplo
do
apelante, não estava impedido, pelo contrato social
da Magrini & Piovesan Engenharia S/S Ltda, de
prestar seus serviços por meio de outra sociedade.
Por outro lado, a perícia grafotécnica foi
inconclusiva em relação à autoria das assinaturas
falsificadas (fls. 269) e o apelante, repete-se,
não se interessou em produzir prova oral, apta a
esclarecer a autoria dessa falsificação.
Acrescenta-se que a perícia realizada afastou, categoricamente, a possibilidade dos sinais terem sido produzidos pelos punhos
escreventes de ambas as partes.
O apelado, em suma, não pode ser responsabilizado por tais falsificações,
encomendadas por terceiro desconhecido e, ao que
tudo incida, para prestação de serviços a pessoa
jurídica diversa (Eta Topografia).
A pretensão do apelante confronta, além
disso, com o princípio da entidade, pois o apelado
não pode ser, pura e simplesmente, confundido com a
sociedade limitada da qual é sócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014562-48.2012.8.26.0566 -Voto no
11
Em suma, o apelante não se desincumbiu do
ônus de provar fato constitutivo do seu direito
(artigo
373,
inciso
I
do
CPC
de
2015,
correspondente ao artigo 333, inciso I do CPC de
1973).
As regras relativas ao ônus da prova fixam
critérios objetivos para a orientação da decisão
judicial quando o juiz, por omissão das partes ou
em virtude do surgimento de uma situação de dúvida
pura e simples, não puder estabelecer, a partir do
conjunto probatório reunido, formar uma convicção
segura,
ostentando
um
caráter
apriorístico
e
vinculativo da atividade das partes. Cabe, por
isso, ao autor, demonstrar os fatos constitutivos
do direito subjetivo alegado e, ao réu, demonstrar
a realidade de fatos obstativos às arguições feitas
pelo autor, o que remete à antiga regra formulada
por Paulo (D. 22.3.21): “ei incumbit probatio qui
dicit, non qui negat” (incumbe a prova a quem diz,
não a quem nega) (Fábio Guidi Tabosa Pessoa, Código
de Processo Civil Interpretado, Coord. Antonio
Carlos Marcato, Atlas, São Paulo, 2005, pp.1001-3;
Alexandre Miura Iura, Comentários ao Código de
Processo Civil
Perspectivas da Magistratura,
Coord. Silas Silva Santos, Fernando Antonio Maia da
Cunha, Milton Paulo de Carvalho Filho e Antonio
Rigolin, RT, São Paulo, 2018, p.435).
Tudo somado, o decreto de improcedência não
merece
nenhum
reparo,
devendo
ser
mantida
a
sentença apelada.
Por outro lado, tendo sido mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014562-48.2012.8.26.0566 -Voto no
12
sentença de improcedência, o comando constante do
§11 do artigo 85 do CPC de 2015 tem incidência,
ainda mais, como na espécie, se há requerimento
expresso
de
majoração
da
verba
honorária
sucumbencial em contrarrazões, sendo desnecessário
específico reclamo para tanto.
Na sistemática nova estabelecida para a
verba honorária advocatícia, foi introduzida a
figura dos honorários recursais, como acréscimo
àqueles
já
anteriormente
arbitrados.
Este
acréscimo, efetuada uma leitura atenta do §11 do
artigo
85
do
CPC
de
2015,
não é meramente
facultativo, ele é obrigatório e decorre da atuação
concreta do advogado em segunda instância, efetivado novo trabalho profissional, este consistente, na espécie, na apresentação de
contrarrazões e acompanhamento de um recurso de
apelação.
Cabe, então, majorar a verba honorária
devida pelo apelante em favor dos patronos dos
apelados para 12,5% (doze e meio por cento) do
valor da causa.
Com esta observação, nega-se provimento ao
apelo.
Fortes Barbosa
Relator